Tribunal: TJSP
Processo: 1026257-20.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Locação. Imóvel residencial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Extinção do processo em relação ao pedido de despejo, diante da desocupação do imóvel no curso da demanda. Procedência em relação ao pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Alegação de sentença genérica por não conter especificação quanto à data da desocupação do imóvel. Sentença devidamente fundamentada,

Ementa:
Locação. Imóvel residencial. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Extinção do processo em relação ao pedido de despejo, diante da desocupação do imóvel no curso da demanda. Procedência em relação ao pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Alegação de sentença genérica por não conter especificação quanto à data da desocupação do imóvel. Sentença devidamente fundamentada, indicando o termo de entrega das chaves do imóvel juntado aos autos. Suficiência. Razões recursais infundadas e recurso com intuito protelatório. Aplicação de penalidade aos apelantes por litigância de má-fé. Art. 81, CPC. Recurso desprovido, com observação.
A sentença está devidamente fundamentada, e não é genérica, como afirmado pelos apelantes. Revelam-se infundadas as razões recursais, porquanto não remanesce qualquer dúvida quanto à data da desocupação, conforme se verifica no termo de entrega das chaves do imóvel referido na sentença.
Diante da conduta dos apelantes que interpuseram recurso manifestamente infundado e com intuito protelatório, fica caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, VI, do CPC, razão pela qual ficam condenados ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor corrigido da causa, nos moldes do artigo 81 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026257-20.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes LÚCIO
FLÁVIO SILVA e ABNER FELIPE LOPES SANTOS, é apelada NORMA
ARAÚJO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026257-20.2015.8.26.0196 -Voto no 44553
2
COMARCA: Franca – 5 Vara Cível – Juíza Milena de Barros Ferreira
APTES. : Lúcio Flávio Silva e outro
APDA. : Norma Araújo Ferreira

VOTO No 44.553
EMENTA: Locação. Imóvel residencial. Despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança. Extinção do
processo em relação ao pedido de despejo, diante da
desocupação do imóvel no curso da demanda.
Procedência em relação ao pedido de cobrança de
aluguéis e encargos locatícios. Alegação de sentença
genérica por não conter especificação quanto à data
da desocupação do imóvel. Sentença devidamente
fundamentada, indicando o termo de entrega das
chaves do imóvel juntado aos autos. Suficiência.
Razões recursais infundadas e recurso com intuito
protelatório. Aplicação de penalidade aos apelantes
por litigância de má-fé. Art. 81, CPC. Recurso
desprovido, com observação.
A sentença está devidamente fundamentada, e não é genérica,
como afirmado pelos apelantes. Revelam-se infundadas as
razões recursais, porquanto não remanesce qualquer dúvida
quanto à data da desocupação, conforme se verifica no termo de
entrega das chaves do imóvel referido na sentença.
Diante da conduta dos apelantes que interpuseram recurso
manifestamente infundado e com intuito protelatório, fica
caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, VI, do
CPC, razão pela qual ficam condenados ao pagamento de multa
correspondente a 5% do valor corrigido da causa, nos moldes do
artigo 81 do CPC.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
275/280 que julgou extinto o pedido de despejo, sem resolução do mérito, por falta
de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e procedente o pedido
de cobrança, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, condenando os
réus ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, vencidos e vincendos,
até a data da efetiva desocupação, acrescido de multa moratória de 10%, bem como
de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos, mais juros de mora de
1% ao mês, contados das mesmas datas. Condenou a parte ré ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026257-20.2015.8.26.0196 -Voto no 44553
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, corrigidos desta data, com juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado da sentença.
Alegam os réus que a sentença é genérica quanto à data da
desocupação, fazendo constar apenas a expressão “até a efetiva desocupação”,
devendo ser fixado o dia 24 de fevereiro de 2016, de modo a tornar inexigível
cobrança de aluguéis e demais encargos a partir desta data, fixando-se, por fim,
honorários sucumbenciais de forma recíproca e proporcional, ante a natureza do
recurso, além do pagamento de custas e despesas, igualmente. Por isso, pleiteiam a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo, com preparo, e contrarrazões postulando
condenação dos apelantes por ato atentatório à dignidade da justiça, os autos subiram
a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
A r. sentença apelada faz clara menção, em seu relatório, à
comunicação de entrega das chaves do imóvel pelo locatário às fls.56/57, bastando
compulsar os autos para constatar que o termo de entrega das chaves está datado de
24 de fevereiro de 2016. Nesse contexto, a r. sentença está devidamente
fundamentada, e não é genérica, como afirmado pelos apelantes, e corretamente
deixou de decretar o despejo por falta de interesse processual, tendo em vista a
desocupação do imóvel no curso da demanda, sendo que no tocante ao pleito de
cobrança, julgou procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento dos
aluguéis e demais encargos locatícios vencidos e vincendos até a data da efetiva
desocupação.
Assim, revelam-se infundadas as razões recursais, porquanto
não remanesce qualquer dúvida quanto à data da desocupação, conforme se verifica
no termo de entrega das chaves de fl. 57, referido na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026257-20.2015.8.26.0196 -Voto no 44553
4
Nem mesmo comporta modificação a condenação dos réus aos
ônus sucumbenciais, uma vez que foram vencidos na demanda, estando correta a r.
sentença recorrida.
Diante da conduta dos apelantes que interpuseram recurso
manifestamente infundado e com intuito protelatório, fica caracterizada a litigância
de má-fé prevista no artigo 80, VI, do CPC, razão pela qual ficam condenados ao
pagamento de multa correspondente a 5% do valor corrigido da causa, nos moldes do
artigo 81 do CPC.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba
honorária devida ao patrono da recorrida de 10% para 12% , nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em grau de recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator